Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702816-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO BERNARDO LEITE, VANESSA DE LACERDA MOREIRA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por FABRICIO BERNARDO LEITE e VANESSA DE LACERDA MOREIRA, contra a decisão de ID 147030184, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 0723263-73.2022.8.07.0003, movida pelos agravantes, em face do SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO CINCO, ora agravado. Na origem, os agravantes requereram a concessão da tutela de urgência para suspender todas as decisões tomadas nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 11/10/2020, 07/11/2020 e 27/04/2021, para que o agravado se abstivesse de realizar, autorizar ou permitir a execução da obra do bicicletário, bem como suspender a sua instalação em outro local, até a análise definitiva do mérito. O Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID origem 147030184), em que negou a tutela de urgência, haja vista a inaplicabilidade do art. 1.351, do Código Civil – CC, nos seguintes termos: O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, todavia, não vejo a presença dos requisitos para concessão da medida. Sobre a alegação de modificação de destinação do imóvel, não há efetiva comprovação de que a construção do bicicletário represente modificação de destinação de área a exigir a deliberação por quórum especial, o que somente poderá ser constatado após a instrução probatória. Ademais, é relevante frisar que a mudança de destinação do edifício mencionada no art. 1.351 do Código Civil é a mudança da edificação como um todo, não somente de áreas isoladas ou de pequena monta, como no presente caso. Por fim, compulsando as atas das referidas assembleias, constatou-se a deliberação sobre outras matérias estranhas ao bicicletário tratado na lide, sendo impossível a suspensão de todas as decisões tomadas nestas assembleias, tal como requerido pelos autores, por ausência de qualquer nexo com a presente ação. Fabricio Bernardo Leite e Vanessa De Lacerda Moreira, então, questionam o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustentam que deve ser concedida a tutela provisória requerida em 1a Instância. Defendem que as Assembleias realizadas em 11/10/2020, 07/11/2020 e 27/04/2021 são nulas, porquanto a deliberação relativa à mudança de destinação da área comum e verde exige o quórum de dois terços dos condôminos (art. 1.351 do CC). Argumentam que o Condomínio é composto por 310 (trezentos e dez) unidades e que o quórum correto deveria ter sido de 206 (duzentos e seis), contudo, apenas 32 (trinta e dois) condôminos teriam votado a favor. Afirmam que a instalação do bicicletário no local pretendido irá cercear a privacidade e o sossego dos condôminos com residência próxima, em afronta aos artigos 1.227 e 1.336, IV, do CC. Relata que as obras em comento já foram iniciadas. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a tutela de urgência, para que sejam suspensas todas as decisões tomadas nas Assembleias Gerais dos dias 11/10/2020, 07/11/2020 e 27/04/2021, para que o agravado se abstenha de realizar, autorizar ou permitir a execução da obra do bicicletário, bem como para suspender a sua instalação em outro local, até a análise definitiva do mérito; b) a tutela de urgência para que o agravado apresente o Plano de Obras (NBR 16280, Anotação técnica e Alvará para execução do serviço); e, c) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedidas as tutelas de urgência (ID 43110975). Preparo recolhido (IDs 43105966 e 43105969). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o pedido de determinação para que o agravado apresente a documentação relativa à obra não foi submetido à apreciação do Juízo de 1a Instância em sede tutela provisória, tampouco enfrentado por esse. Incabível, pois, a discussão de tal ponto neste âmbito recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nessa perspectiva, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de exibição liminar de documentos, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao pedido de suspensão das deliberações realizadas nas Assembleias Gerais dos dias 11/10/2020, 07/11/2020 e 27/04/2021, de suspensão da continuidade das obras e de impedimento de instalação em outro local, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à legalidade dos quóruns adotados nas Assembleias condominiais para deliberação a respeito do bicicletário. Considerando as particularidades do caso em apreço, verifico que – ao menos em sede de análise superficial própria desta fase processual – a construção do bicicletário aparenta se enquadrar na categoria de obra útil (art. 96, § 2o, CC), por ampliar o uso da área comum do condomínio. Isso porque a obra garantirá outra utilidade à área comum: a possibilidade de armazenamento de bicicletas – vedada pelo Regimento Interno em caso de inexistência de bicicletário (art. 59 – ID origem 145255693 - Pág. 19). Nessa hipótese, o quórum legal para a aprovação assemblear dos aspectos relativos à obra de tal natureza parece ser o previsto no art. 1.341, II, do CC, qual seja, maioria dos condôminos. É irrelevante, contudo, que a interpretação dos artigos 36, parágrafo terceiro e 39 da Convenção Condominial (ID origem 145255691 - Pág. 15) possa levar ao quórum de maioria dos presentes em assembleia para aprovação das obras úteis, em detrimento da maioria da totalidade dos condôminos. O Código Civil foi instituído pela Lei no 10.406/2002, à qual se subordina a Convenção Condominial, documento firmado entre particulares que, em virtude da hierarquia das normas, não pode estabelecer quóruns menos rígidos do que os previstos naquele Diploma[1]. Quanto ao tema, o Código Civil previu expressamente as hipóteses em que a convenção poderia dispor de forma diversa de sua redação, a exemplo dos artigos 1.348, § 2o e 1.352, § 2o. Diante da ausência de ressalva explícita, conclui-se que o quórum especial previsto no art. 1.341, I, do CC, não pode ser reduzido pela Convenção. A jurisprudência pátria, inclusive, corrobora esse entendimento, conforme indicam as ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRA ÚTIL. ART. 1.341, II DO CÓDIGO CIVIL. APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CONDÔMINOS. RECURSO PROVIDO. 1. Os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela são os previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que os agravantes pretendem que o agravado se exima de cobrar a taxa instituída para a instalação de hidrômetro individual, bem como executar qualquer obra de instalação de hidrômetros individuais ou alteração do atual sistema de fornecimento de água, sob o fundamento precípuo de ofensa à convenção do condomínio que determina a realização de licitação para cotar valores de empresas interessadas em realizar a obra. 3. Conquanto não tenham sequer juntado aos autos a convenção do condomínio, há outra razão para o deferimento do pedido liminar, eis que de acordo com o que preceitua o caput e o inciso II do art. 1.341 do Código Civil, a realização de obras úteis no condomínio depende de aprovação da maioria dos condôminos. 6. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do Relator. Vitória, 06 de outubro de 2015. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00131814220158080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2015). (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ASSEMBLÉIA. APROVAÇÃO DE OBRA EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. QUORUM NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DA OBRA. TUTELA ANTECIPADA. A prova inequívoca do alegado e a verossimilhança da alegação associadas a uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 273 do CPC são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da referida medida. Ausentes estes requisitos, resulta inviável o deferimento da antecipação de tutela pleiteada. No caso concreto, em sede de cognição sumária, pode-se afirmar que a reforma do salão de festas envolve obra útil, a qual é passível de aprovação pelo voto da maioria dos condôminos (art. 1.341, II do CCB). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS, Agravo de Instrumento n. 70056780232, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, julgado em 22/05/2014, DJ 03/06/2014) (Grifou-se) De acordo com o art. 3o, parágrafos 4o e 5o da Convenção anexada aos autos de origem (ID 145255691 - Pág. 6), verifico que o Condomínio possui um total de 310 (trezentos e dez) unidades, dentre casas e apartamentos. Desta feita, considerando tal cenário, o quórum necessário para aprovar as questões atinentes ao bicicletário seria, em tese, o voto representativo de 156 (cento e cinquenta e seis) unidades. Da atenta análise das atas assembleares (IDs origem 145255684 e 145255685), observo que, em 11/10/2020, 28 (vinte e oito) condôminos aprovaram o local de construção do bicicletário “na área atrás dos blocos A e B”. Posteriormente, em 07/11/2020, sem indicação do quórum da votação, deliberou-se por “voltar atrás” e averiguar quanto à possibilidade de construção do bicicletário nas áreas verdes, e, em caso afirmativo, seriam adiante submetidos à votação os projetos e os orçamentos. Na Assembleia ocorrida em 07/06/2021 (ID origem 145255687), foi aprovado o orçamento da obra, com 32 (trinta e dois) votos, bem como aprovada a utilização do fundo reserva para custear a obra, por 47 (quarenta e sete) votos. Vê-se, portanto, que nenhuma das deliberações favoráveis à construção do bicicletário das quais se têm conhecimento aparenta ter alcançado o quórum legal de maioria dos condôminos. Nesse sentido, há verossimilhança nas alegações dos agravantes quanto à ilegalidade nas deliberações realizadas, razão pela qual afigura-se plausível o seu direito à suspensão das deliberações que dizem respeito ao bicicletário. O quórum da unanimidade dos condôminos previsto no art. 1.351, do CC, vigente à época das deliberações – atual quórum de dois terços dos votos (Lei n. 14.405/2022) –, porém, não aparenta ser aplicável ao presente caso. É que o referido dispositivo não diz respeito à mudança da utilidade que se dá a uma área específica do condomínio – se ao cultivo de área verde ou à construção de bicicletário –, mas à natureza da edificação como um todo ou de uma de suas unidades autônomas, no que concerne ao aspecto residencial ou comercial descrito na Convenção, conforme prevê o art. 1.332, III, do CC. Nesse sentido, confira-se a ementa a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO. INTERESSE DE AMBOS OS BLOCOS. VOTO. VALOR ATRIBUÍDO. POSSIBILIDADE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUÓRUM LEGAL. RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Blocos do condomínio possuem autonomia e independência funcional e administrativa, não tendo a possibilidade de um bloco deliberar acerca do outro. Entretanto, quando o assunto é de interesse comum e geral do condomínio, há a possibilidade de ser realizada Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária, na qual haverá a deliberação de assuntos de interesse de ambos os blocos. 2. A disposição estabelecida para a votação nas Assembléias não fere a legislação regente, tendo em vista que há a possibilidade da convenção condominial dispor de maneira diversa sobre a proporcionalidade dos votos das frações ideais. Artigo 1.352, parágrafo único do Código Civil. Precedentes. 3. A alteração da convenção condominial possibilitou a utilização diversa das vagas de uso exclusivo da unidade autônoma a que se vinculam, ou vagas autônomas. Entretanto, o condômino deve justificar a necessidade de mudança para viabilidade de suas atividades, não podendo embaraçar ou impedir a destinação original das demais vagas ou áreas comuns. Ao síndico será dado o poder de autorização da referida mudança, devendo ter como base uma análise técnica acerca da viabilidade do projeto. 4. Foi respeitada a exigência de no mínimo de 2/3 dos condôminos para a alteração da convenção condominial, tendo em vista que foi computado o total de 337 votos a favor de um universo de 482 votos que compõem a Assembléia. 5. Não há afronta a parte final do artigo 1351 do Código Civil, pois não há mudança de destinação do prédio. O condomínio continua a ter a faceta empresarial, não havendo nenhuma mudança de destinação de qualquer área comum do condomínio, tampouco modificação genérica e definitiva da finalidade da garagem. 6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1162508, 07073319020188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) No que concerne às alegações de que a construção do bicicletário no local escolhido em Assembleia prejudicará o sossego e a privacidade dos condôminos, trata-se de questões cuja análise da plausibilidade jurídica depende de instrução probatória, razão pela qual não podem ser apreciadas em sede de cognição sumária. O perigo de dano, a seu turno, encontra-se configurado, pois, consoante relatado pelos agravantes e indiciado através das fotos de ID 43104957 e ID origem 145265655, a obra já foi iniciada, de forma que pode vir a ser concluída antes do julgamento do mérito deste feito. Verifica-se, no entanto, que as três Assembleias impugnadas possuíam outros itens em pauta, estranhos à causa de pedir dos agravantes – observância do quórum legal para aprovação do bicicletário –, razão pela qual a suspensão decorrente da presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, deve se restringir exclusivamente às deliberações relativas ao bicicletário. Destaco que as conclusões acima se dão sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste Agravo, haja vista a análise superficial empreendida neste momento recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida para determinar – até o julgamento do mérito da demanda de origem – a suspensão das deliberações relativas ao bicicletário realizadas nas Assembleias de 11/10/2020 (ID origem 145255684), 07/11/2020 (ID origem 145255685) e 27/06/2021 (ID origem 145255687), e, consequentemente, para determinar a suspensão da execução da obra do bicicletário e para impedir que, com respaldo nas deliberações ora suspensas, seja construído em outro local do Condomínio. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Direito imobiliário: teoria e prática. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.000.